Tribunal: TJBA
Processo: 8038182-93.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL 8038182-93.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 8088648-06.2026.8.05.0001 PACIENTE: MARCELO SANTOS MENEZES IMPETRANTE: EDVALDO BARBOSA DE SOUZA, ANDRESA BARRETO DOS SANTOS IMPETRADO: 5ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: HABEAS CORPUS. AMEAÇA CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REMARCADA. AUSÊNCIA DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS. DILIGÊNCIA REQUERIDA PELA DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DA CONDUTA. AMEAÇA DE MORTE. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA OFENDIDA. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por Edvaldo Barbosa de Souza e Andresa Barreto dos Santos, em favor de Marcelo Santos Menezes, contra ato da Juíza de Direito da 5ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da comarca de Salvador, com o objetivo de reconhecer constrangimento ilegal por excesso de prazo e obter a revogação da prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes de ameaça contra mulher por razões da condição do sexo feminino (art. 147, § 1º, do CP), lesão corporal contra mulher por razões da condição do sexo feminino (art. 129, § 13, do CP) e posse irregular de arma de fogo ou munição de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal na condução da ação penal; (ii) estabelecer se a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos e contemporâneos; (iii) determinar se a prisão pode ser substituída por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tramitação do feito não revela desídia estatal nem demora desproporcional, pois a prisão em flagrante ocorreu em 05/02/2026, a preventiva foi decretada em 07/02/2026, a denúncia foi oferecida em 27/02/2026, recebida em 02/03/2026, o paciente foi citado em 10/03/2026, a defesa apresentou resposta em 20/03/2026 e a audiência de instrução teve continuidade designada para 11/06/2026. 4. A remarcação da audiência não configura excesso de prazo quando decorre da ausência da vítima e de testemunhas, bem como de diligência requerida pela própria defesa, inclusive com insistência na oitiva de testemunha policial. 5. A prisão preventiva se apoia em elementos concretos extraídos dos autos, como agressões físicas, ameaça de morte, tentativa de investida com arma branca, temor da vítima, histórico de relacionamento conturbado, notícia de agressões anteriores e existência de medida protetiva pretérita. 6. O contexto de violência doméstica confere especial relevância à palavra da vítima e ao cenário de vulnerabilidade, sobretudo quando a narrativa indica escalada de violência e risco de reiteração. 7. A custódia cautelar não antecipa pena, mas busca impedir a continuidade do ciclo de violência e preservar a integridade física e psíquica da ofendida. 8. A contemporaneidade da prisão preventiva permanece presente quando os fundamentos da cautelar persistem atuais, especialmente diante da gravidade concreta da conduta, da ameaça de morte e do temor manifestado pela vítima. 9. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, não afastam a prisão preventiva quando há fundamentos concretos que demonstram a necessidade da segregação. 10. Medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para neutralizar o risco concreto identificado, especialmente diante de ameaça grave contra a vida da vítima e do contexto de intimidação e temor. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A ausência de desídia estatal e a existência de andamento regular do processo afastam o reconhecimento de excesso de prazo na prisão preventiva. 2. A gravidade concreta da violência doméstica, a ameaça de morte e o temor da vítima justificam a manutenção da prisão preventiva para proteção da ofendida e garantia da ordem pública. 3. A contemporaneidade da prisão preventiva decorre da persistência atual dos fundamentos cautelares, e não apenas da proximidade temporal entre o fato e a decisão. 4. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando elementos concretos demonstram risco à integridade da vítima. 5. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando não neutralizam o risco concreto de reiteração e de violência contra a ofendida. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147, § 1º, e 129, § 13; Lei nº 10.826/2003, art. 12; CPP, art. 312. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8038182-93.2026.8.05.0000, da comarca de Salvador, tendo como impetrantes os advogados Edvaldo Barbosa de Souza e Andresa Barreto dos Santos e como paciente Marcelo Santos Menezes. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(HABEAS CORPUS CRIMINAL 8038182-93.2026.8.05.0000)